Tribunal: TJPA
Processo: 0014328-65.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014328-65.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIS PAULO SILVA NOBRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014328-65.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIS PAULO SILVA NOBRE

ADVOGADO PARTICULAR: ILCA MORAES DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O PERÍODO ENTRE O FIM DO CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME ANTERIORMENTE COMETIDO (PROCESSO Nº: 00069751820128140401), E O COMETIMENTO DO CRIME EM QUESTÃO, NÃO EXASPEROU OS CINCOS ANOS NECESSÁRIOS PARA QUE O APELANTE JÁ FOSSE CONSIDERADO COMO RÉU PRIMÁRIO NOVAMENTE, CONFORME SUA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, RECLUSÃO DE 05 (CINCO) ANOS, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL AS COMPENSO, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no regime Fechado, em razão da reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIS PAULO SILVA NOBRE
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 14968918) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa em regime Fechado, em razão da reincidência.

Narrou à denúncia
(fls. 155/159, ID nº 14968808),
que no dia 09/07/2019, por volta das 15:00 horas, os policiais civis Raylson Nobre, Luiz Silva e Donivaldo Palha foram averiguar a veracidade de uma denúncia anônima, a qual informava que por volta das 15:00 horas, um homem conhecido pelo vulgo “PACU”, iria realizar uma entrega de drogas embaixo do elevado da Augusto Montenegro. Informava também que “PACU” estaria pilotando uma motocicleta HONDA de cor branca.

Diante disso, os agentes públicos foram até o endereço mencionado com uma viatura descaracterizada, onde ficaram de campana até o momento em que avistaram um homem pilotando uma motocicleta com as mesmas características repassadas na denúncia. No momento em que um outro homem se aproximou dele, foi realizada a abordagem dos mesmos.

Diante disso, foi realizada uma revista pessoal nos dois, ocasião em que encontraram na posse de JOSÉ VILELA, duas poções de erva seca prensada com odor característico da droga conhecida popularmente como “maconha”, pesando 598,2g, embaladas em fita gomada de cor marrom.

Ao ser indagado, JOSÉ VILELA informou que havia acabado de adquirir os entorpecentes do denunciado, “PACU”, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada porção.

Os policiais também encontraram no banco da motocicleta em que estava LUIS PAULO SILVA NOBRE, seis porções da mesma droga apreendida com JOSÉ VILELA.
Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 359/370, ID nº 16108738), o recorrente pugnou pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como, pelo afastamento da reincidência, e, por fim, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 386/395, ID nº 17900618), o Ministério Público requereu o
não conhecimento,
por ser intempestivo,

e, no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 397/400, ID nº 18335054), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Inicialmente a Defesa pugna pela
retirada da agravante da reincidência, haja vista que o apelante ostenta condenação criminal com período superior a 05 anos, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (ID nº 14968916), motivo pelo qual é tecnicamente primário.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Destaco os artigos 63 e 64 do Código Penal:

Art. 63
- Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Art. 64
- Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior,
se entre a data do cumprimento
ou extinção da pena
e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

É imperioso destacar que, com base na sentença condenatória referente ao tráfico de drogas do Processo n° 0006975-18.2012.8.14.0401 (ID nº 107905533), com trânsito em julgado, conforme certidão datada de 11/12/2017 (ID nº 107905534), o réu recebeu 02 anos, 05 meses e 17 dias de pena, portanto findando com cumprimento em 30/05/2020.

Com base no que giza o art.64, I, do Código Penal, a reincidência só não é aplicada caso seja decorrido período de tempo
superior a 05 (cinco) anos, após o cumprimento da pena
, ou seja, no caso em questão este período compreende a data posterior a 31/05/2025.

Ademais, nas palavras do professor Cezar Roberto Bitencourt: “
Reincidente é quem pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena”.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o reconhecimento da agravante da reincidência exige a existência de alguns pressupostos, dentre eles, o prazo de até cinco anos entre o cumprimento da pena e o cometimento de novo delito.

Assim,
o período entre o fim do cumprimento da pena do crime anteriormente cometido (Processo nº: 00069751820128140401), e o cometimento do crime em questão, não exasperou os cincos anos necessários para que o apelante já fosse considerado como réu primário novamente, conforme sua certidão de antecedentes criminais.

2.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade
e
consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de origem:

"(...)

A
culpabilidade
é reprovável, diante da grande quantidade de droga apreendida, equivalente a 594,9 gramas de “maconha”, conforme laudo de ID 34236518
. [...]

As
consequências do crime
concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.
(...)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fazendo jus o apelante a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merecerá
valoração neutra
.

O recorrente
possui
antecedentes criminais,
conforme certidão de ID nº 73481390, possuindo inclusive sentença condenatória transitada em julgada, nos autos de n° 00069751820128140401, mas por configurar também como agravante genérica, será valorada na 2ª fase de dosimetria da pena.
Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

Não cabe a análise do
comportamento da vítima
no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

2ª fase
:

Concorre ao Réu a circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, I, do Código Penal e a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, tendo em vista que possui sentença condenatória transitada em julgado, conforme já salientado na 1ª fase da dosimetria. Assim, em razão de haver uma circunstância atenuante e uma agravante, conforme exposto,
compenso-as
, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Considerando a reincidência do agente, embora a pena aplicada seja inferior a oito anos,
a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam a aplicação do regime inicial
Fechado
,
para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente,

com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
,
não incidindo, na espécie, o teor da Súmula nº 269 do STJ (
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
)
, pois, como bem salientado pelo juiz sentenciante, o réu é reincidente, não se tratando nem da primeira ou segunda ação penal que está envolvido e, frise-se, pelo mesmo tipo penal.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie
.

Incabível também a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
alterando a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no regime Fechado, em razão da reincidência.

É como voto.

Belém, 12/06/2024